Tribunal: TJDFT
Processo: 0765757-45.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO DO CONTRATO. BAIXA DO GRAVAME. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEMORA EXCESSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÚMULA 410 DO STJ. REDUÇÃO DA ASTREINTE.
1. “O atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa” (Tema 1078 do STJ).
2. Todavia, a demora excessiva - mais de 9 meses – agravada pelos diversos contatos do consumidor por e-mail e por ligações – mais de 6 vezes –, deslocamentos frustrados ao órgão de trânsito e desfazimento da venda do veículo a terceiro que foi impedido de transferir o bem, compõem quadro suficiente para atingir os atributos da personalidade e, assim, configurar o dano moral.
3. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$3.000,00) quando este não se mostra incompatível com as circunstâncias do evento, a situação das partes e com critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No âmbito da responsabilidade civil contratual, os juros de mora do valor da indenização do dano moral incidem a partir da citação, em sintonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1957275/SP). A correção monetária incide a partir da sentença (súmula 362 do STJ).
5. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019).
6. A aplicação da astreinte deve ser fixada de molde a estimular o adimplemento sem degenerar para o enriquecimento sem causa, considerando, sobretudo as circunstâncias da obrigação a ser cumprida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.